Tribunal: STF
Processo: HC 254059
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de roubo majorado. Nulidade processual. Reconhecimento fotográfico. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Pleito de absolvição. Condenação baseada em outras provas colhidas na fase judicial. Dosimetria. Fundamentação concreta. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ricardo Ruan Amorim Carvalho contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 948.438/SP (evento 2, fls. 521-4).



    O Paciente foi condenado à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal (evento 2, fls. 390-400).



    No presente writ, a Defesa alega nulidade processual decorrente da condenação fundada exclusivamente no reconhecimento fotográfico, em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal. Sustenta exasperação indevida da pena-base com a ocorrência de bis in idem, pois o concurso de agentes foi utilizado como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria e na terceira fase, como majorante. Pugna pelo afastamento da causa de aumento da pena pelo emprego de arma de fogo, porquanto não houve apreensão da arma. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade apontada com a consequente absolvição do Paciente e, sucessivamente, o redimensionamento da pena, com a fixação do regime prisional semiaberto.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 2, fls. 519-520):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR VÍCIO NO RECONHECIMENTO E FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AFRONTA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE REFUTAÇÃO DESTE ARGUMENTO. SÚMULA 182/STJ. APLICABILIDADE. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO FIRMADA EM PROVAS ROBUSTAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO REALIZADO COM BASE NAS CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS DO DELITO E NA MAJORANTE EXCEDENTE DO CONCURSO DE AGENTES. POSSIBILIDADE. FUNDAMENAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. QUANTUM UTILIZADO PROPORCIONAL. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. ELEMENTO PROBATÓRIO APTO PARA ATESTAR O EFETIVO USO DO OBJETO. AUSENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO MANTIDA. 



    1. Não infirmados especificamente todos fundamentos da decisão recorrida, é de ser negada a simples pretensão de reforma (Súmula 182 desta Corte). Precedente. 



    2. No caso, não foi rebatido, pelo agravante, o óbice apontado na decisão vergastada referente à impossibilidade de conhecimento do writ, em relação à nulidade do reconhecimento fotográfico, haja vista a questão não ter sido objeto de deliberação no ato apontado como coator, o que torna inviável inaugurar a análise desse tema nesta Instância Superior, sob pena de supressão de instância. 



    3. No mais, reiterei os fundamentos esposados na decisão monocrática registrando que houve a demonstração fundamentada, pelas instâncias a quo, da autoria delitiva, bem como que inexiste ilegalidade na dosimetria da pena. 



    4. Na ausência de argumento apto a afastar as razões consideradas no julgado agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão monocrática por seus próprios termos. 



    5. Agravo regimental não conhecido.



    Ressalto, oportunamente, a inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Quanto à alegada nulidade processual pertinente ao reconhecimento fotográfico do Paciente, a Corte Superior consignou que “a defesa não impugnou, na petição de agravo, o óbice apontado na decisão vergastada referente à impossibilidade de conhecimento do writ, em relação à nulidade do reconhecimento fotográfico, haja vista a questão não ter sido objeto de deliberação no ato apontado como coator, o que torna inviável inaugurar a análise desse tema nesta Instância Superior, sob pena de supressão de instância. Assim, tem incidência a Súmula 182 deste Superior Tribunal.”.



    Desse modo, registro que a matéria trazida nestes autos não foi debatida no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à tese defensiva, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Por outro lado, o ato dito coator refutou a tese defensiva de ausência de provas de autoria delitiva. Extraio, no que sobreleva, excerto da decisão proferida pelo Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça (evento 2, fl. 484):



    “De toda forma, no que diz respeito à comprovação da autoria delitiva, constato que decorreu de provas robustas, pois os reconhecimentos fotográficos, em solo policial, ainda que, porventura, contenham algum vício, não se afiguram como um único elemento probatório que lastreia a condenação, que se encontra amparada em outras provas (descrição dos roubadores pelas vítimas e detalhada da conduta criminosa, reconhecimento em juízo, bem como a denúncia feita por populares sobre os autores do delito). Dessa forma, demonstrada fundamentadamente pelas instâncias a quo a autoria delitiva, rever tal conclusão reclamaria ampla incursão no acervo fático-probatório, inviável nesta via. Assim, diante de tal conjuntura fático-processual, não há como acolher o pleito absolutório.” 



    Presente o contexto, para concluir em sentido diverso quanto à condenação do Paciente, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “’a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 13.3.2024); “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023); “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).”(HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022); “A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas.” (HC 208.846 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 15.03.2022).



    No mais, assento que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse aspecto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    Na espécie, o magistrado de primeiro grau, atento ao disposto no art. 59 do Código Penal, exasperou a pena-base do paciente em 1/3, amparado nas “gravíssimas consequências do crime, de ordem patrimonial e extrapatrimonial, muito bem evidenciadas nas declarações das vítimas.”. Além de considerar como circunstância judicial negativa “a causa de aumento excedente de concursos de agentes, prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.” (evento 2, fls. 332 e 334).



    O Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese defensiva de ausência de fundamentação idônea para exasperar a pena-base, tendo em vista que:



     “No mais, quanto à pena-base, essa foi aumentada em 1/3 em razão da das gravíssimas consequências do crime e da majorante excedente do concurso de pessoas, de maneira que o aumento em 1/3 não decorreu apenas de uma circunstância judicial (fl. 51). 



    A esse respeito, disse o acórdão atacado (fls. 28/29): 



    Em atenção aos critérios norteadores do artigo 59, do Código Penal, a basilar foi fixada acima do mínimo legal, na fração de 1/3 (um terço). 



    Neste ponto, irretocável a decisão do Juiz de origem, vez que as consequências do delito em muito extrapolaram as elementares típicas, diante do elevado valor das coisas subtraídas e também das consequências psicológicas evidenciadas nos relatos das vítimas, que dependem de terapia para superar o trauma. 



    E, além disso, uma das majorantes também foi valorada na pena base, o que se mantém, sob pena de reformatio in pejus.  



    Verifico que houve fundamentação concreta e adequada para o aumento de 1/3 da pena-base feito pelas instâncias ordinárias, cabendo lembrar que, no que diz respeito ao quantum de elevação da pena-base, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a lei não impõe a observância de qualquer critério matemático para quantificá-lo. Ou seja, não houve definição de frações ideais para quantificar o aumento de cada circunstância judicial negativa.



    Nesse passo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe que não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre o mínimo da pena-base, seja de 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas. Logo, não há falar em critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada). 



    No caso, considerando que a instância ordinária apresentou fundamentação concreta com elementos desfavoráveis constantes dos autos, não verifico aumento desproporcional, não havendo falar em violação do art. 59 do Código Penal.”



    Nesse sentido, não verifico ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal, a qual restou estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador para o delito em comento. Observo, assim, que as instâncias anteriores valoraram as circunstâncias judiciais com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base do réu.



    Não se identifica, por sua vez, desproporcionalidade na pena-base. A pena-base foi fixada em 05 anos e 04 meses de reclusão, portanto, 01 ano e 04 meses acima do mínimo legal e bem abaixo do teto, presente o intervalo de 06 anos entre as penas mínima (04 anos) e máxima (10 anos) abstratamente cominadas ao delito de roubo.



    Na terceira fase, em razão da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, a reprimenda foi majorada em 2/3. No ponto, ressaltou a Corte Superior:



    “Noutro giro, esclareço que, da leitura da sentença e do acórdão, extrai-se que o aumento de 2/3, operado na terceira fase, diz respeito à majorante do emprego de arma de fogo e não, como citado pela defesa, em razão da consideração de ambas as causas de aumento. 



    A esse respeito, disse o ato coator (fl. 29): 



    Na etapa derradeira, o magistrado de origem devidamente elevou de 2/3 (dois terços) pela prática do delito com emprego de arma de fogo, vez que tal circunstância inegavelmente provocou maior abalo psicológico nas vítimas. 



    Cabe lembrar, ainda, que o montante de 2/3 é decorrente da própria previsão legal expressa do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, não sendo decorrente, no presente caso, da cumulação das majorantes. Dessa forma, inexistente o bis in idem alegado. 



    Quanto ao reconhecimento da referida majorante, de emprego de arma de fogo, e da alegação da defesa de necessidade de apreensão e perícia, disse o voto condutor do acórdão atacado (fl. 28):



    Sobre a utilização de arma de fogo no momento do anúncio do delito, frise- se, neste ponto, que a ausência de apreensão e exame pericial não comprometem o reconhecimento da agravante. 



    De acordo com o entendimento firmado por este Colendo Tribunal, a palavra da vítima e a descrição feita são considerados elementos probatórios aptos para atestarem o efetivo emprego de arma de fogo na prática delitiva, como ocorreu no caso, sendo prescindíveis, portanto, a apreensão e a perícia do objeto. 



    Sendo assim, ausente ilegalidade da fixação da pena, essa deve ser mantida na íntegra. 



    Por fim, mantida a pena fixada e as circunstâncias judiciais, descabido eventual debate acerca de possível abrandamento do regime inicial de cumprimento da reprimenda.”



    O reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal prescinde da apreensão e da realização de perícia na arma, quando provado o seu uso no roubo por outros meios de prova.



    É evidente o maior poder de intimidação causado à vítima pelo emprego de arma de qualquer natureza, no roubo, pois agrava, sobremaneira, a violência imposta à vítima e diminui-lhe, consideravelmente, a capacidade de resistir ao crime.



    O sujeito que, no cometimento do roubo exerce a grave ameaça por meio de sua própria força física, causa menor potencialidade lesiva à vítima do que aquele que emprega uma arma na consecução do delito. 



    Registro, nesse ponto, que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “a caracterização da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal redação anterior à Lei nº 13.654/2018 prescinde da apreensão e perícia da arma de fogo utilizada (HC 16356, Relator Min. Marco Aurélio)” (HC 220.253-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022); e “Para o reconhecimento da causa de aumento de pena do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, é desnecessária a apreensão da arma de fogo e sua submissão a perícia, sendo suficiente a demonstração do seu emprego por outro meio de prova. Precedentes” (HC 125.769/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.4.2015).



    Nesse contexto, para divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, quanto ao emprego de arma de fogo durante a ação delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.



    Portanto, devidamente fundamentada, a exasperação, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte no processo dosimétrico.



     Ademais, ressalto que é inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “’Não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas” (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014)’.”(HC 169.738 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.06.2019); “a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser ‘relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).” (RHC 224.825 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.4.2024); “No exame da dosimetria das penas em grau recursal, pelas Cortes Superiores, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. Precedentes” (RHC 204.454 AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.10.2022); “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”(HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a fixação do quantum a ser aplicado para as causas de diminuição e exasperação da pena não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso.”. (HC 240.046 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.5.2024); “A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).” (HC 231.752 AgR/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2023).



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente